Tribunal: TJDFT
Processo: 0717736-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL. CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO (OITO VEZES) E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DO CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE TODOS OS DELITOS. APLICAÇÃO DA FRAÇÃO MÁXIMA DE 1/2 (METADE) NA UNIFICAÇÃO DAS PENAS. ACOLHIMENTO. LIMITE MÁXIMO LEGAL. PRÁTICA DE NOVE DELITOS NO MESMO CONTEXTO FÁTICO. EXTENSÃO DOS EFEITOS AO CORRÉU. AÇÃO REVISIONAL ADMITIDA E JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
1. A sentença e o acórdão confirmatório examinaram com percuciência a prova dos autos, apresentando-se a condenação alicerçada por elementos probatórios seguros, não podendo ser acolhido o pleito absolutório.
2. Não há que se falar em cerceamento do contraditório e da ampla defesa, pois, consta dos autos que o requerente se manifestou em todas as fases processuais que lhe foram oportunizadas, visto que apresentou resposta à acusação e alegações finais, bem como prestou depoimento na fase judicial.
3. Não pode a revisão criminal funcionar como segunda apelação criminal, mostrando-se inviável reexaminar fatos e provas que já foram submetidas à apreciação do Julgador originário e do colegiado que confirmou a condenação.
4. Embora exista hipóteses em que se faz possível analisar a aplicação da pena por meio de revisão criminal, somente é viável adequar a reprimenda quando houver flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, como ocorreu nos presentes autos.
5. In casu, o acórdão proferido na apelação criminal interposta pelos réus, após corretamente adotar o critério da quantidade de delitos cometidos para unificar a penas dos crimes de roubo, aplicou a fração de 2/3 (dois terços) referente à continuidade delitiva. Entretanto, no tocante ao concurso formal próprio, após individualizar a pena de cada conduta, aplica-se à maior delas um aumento que varia de um sexto à metade, nos termos do artigo 70, caput, do Código Penal.
6. O pleito de alteração da dosimetria da pena merece provimento, para que seja aplicado exclusivamente o concurso formal próprio (artigo 70, caput, primeira parte, do Código Penal) a todas as infrações, mediante a aplicação da fração máxima de 1/2 (metade) à pena mais grave, referente ao crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo.
7. Considerando que a situação do corréu é exatamente a mesma e que a procedência da Revisão Criminal não tem como causa motivo de caráter pessoal, se torna imperativa a extensão dos efeitos do julgamento da presente revisional em relação a ele, por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal.
8. Revisão criminal admitida e julgada parcialmente procedente para, mantida a condenação do requerente nas sanções do artigo 157, § 2o, inciso II, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo concurso de agente e pelo emprego de arma de fogo) e do artigo 244-B, caput, da Lei no 8.069/90 (corrupção de menor), reconhecer o concurso formal próprio a todos os delitos e alterar a fração de aumento pela unificação das penas de 2/3 (dois terços) para 1/2 (metade), reduzindo a pena de 17 (dezessete) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, além de 41 (quarenta e um) dias-multa, para 14 (quatorze) anos de reclusão e 41 (quarenta e um) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado. Estendida, por força do disposto no artigo 580 do Código de Processo Penal, os efeitos da decisão ao corréu, reduzindo a pena de 13 (treze) anos, 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 33 (trinta e três) dias-multa, para 11 (onze) anos de reclusão e 33 (trinta e três) dias-multa, à razão mínima, mantido o regime inicial fechado.